Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703125-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA CALISTA DE LOIOLA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id 24545727). Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator